Tribunal: TJSP
Processo: 2255365-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ofertada em cumprimento de sentença – Redução do valor da multa fixada em ação promovida contra o agravado – Cabimento da manutenção do valor – Acertamento apenas quanto aos juros, que são incabíveis – valor mantido no limite de R$ 20.000,00 – Honorários fixados em 10% - Recurso provido